Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713190-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA MAGALHAES LELES AGRAVADO: TIM S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Sentença Proferida na Origem - Recurso Prejudicado. Realizada consulta ao Processo de Origem, esta Relatoria constatou a prolação de Sentença de mérito (ID de origem no 133942599). Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, vez que interposto contra despacho de cognição sumária, quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator